Tribunal: STJ
Processo: 1022439-76.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795502 - SP(2024/0430208-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: APEX AUTO CLUB LTDA
ADVOGADOS
: SELMA LIRIO SEVERI - SP116356
NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI - SP166919
AGRAVADO
: HUSSEIN EL NABOULSI
ADVOGADOS
: REGINA LUCIA BALDERRAMA KISHI - SP353870
TATIANE RENDA MACHADO DOS SANTOS - SP420748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao apelação, entendeu,
com base nas provas dos autos, a caracterização da relação de consumo,
tendo em vista que a ré recebeu o veículo em depósito para encaminhá-lo a
terceiro com o intento de fidelizar o consumidor; e que o ato de terceiro não
constitui fortuito externo a afastar a responsabilização do prestador de
serviços, dado que a guarda do veículo é um risco de sua atividade.
2. Revisar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem acerca da
responsabilidade da recorrente pelo acidente de consumo demandaria o
reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3035678d-fd1f-4138-b56f-560925b2a460

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795502 - SP(2024/0430208-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: APEX AUTO CLUB LTDA
ADVOGADOS
: SELMA LIRIO SEVERI - SP116356
NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI - SP166919
AGRAVADO
: HUSSEIN EL NABOULSI
ADVOGADOS
: REGINA LUCIA BALDERRAMA KISHI - SP353870
TATIANE RENDA MACHADO DOS SANTOS - SP420748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao apelação, entendeu,
com base nas provas dos autos, a caracterização da relação de consumo,
tendo em vista que a ré recebeu o veículo em depósito para encaminhá-lo a
terceiro com o intento de fidelizar o consumidor; e que o ato de terceiro não
constitui fortuito externo a afastar a responsabilização do prestador de
serviços, dado que a guarda do veículo é um risco de sua atividade.
2. Revisar os parâmetros eleitos pelo Tribunal de origem acerca da
responsabilidade da recorrente pelo acidente de consumo demandaria o
reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por APEX AUTO CLUB
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo em
recurso especial para negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 576):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54724976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: df6a2044-d8b0-4a66-93b6-1cf13d441db3

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fls. 469-478):

Responsabilidade civil. Veículo confiado ao prestador de
serviços. Hipótese de prestação gratuita de serviços com
propósito de fidelização do cliente. Existência de relação
de consumo. Roubo que constitui fortuito interno.
Obrigação de reparar bem reconhecida. Obrigação de
locação de veículo que tem o propósito de mitigar os danos
e vigora até o pagamento da indenização. IPVA que deve
ser objeto de restituição nos termos da Lei no Paulista no
Valor ora excluído da indenização. Recurso
13.296/2008.
parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 494-497).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, ao inadmitir o recurso especial com fundamento na
teria usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça ao
Súmula n. 7/STJ,
analisar o mérito do recurso e concluir pela ausência de vulneração aos dispositivos
legais indicados, afirmando que a Turma julgadora decidiu com base em provas e
circunstâncias fáticas do processo.
Argumenta que não pretende o reexame do contexto fático-probatório, mas
a revaloração da prova. Afirma haver total ausência de prestação de serviços por parte da
agravante e ocorrência de caso fortuito externo, consubstanciado em roubo à mão armada
do veículo do agravado quando este estava na posse de Fabrício, que prestava um favor
ao agravado.
Sustenta, outrossim, negativa de vigência a dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor, com destaque para o
§ 3o, e ao
do Código Civil,
art. 14,
art. 393
no que tange ao reconhecimento de excludente de responsabilidade por fortuito externo,
bem como a necessidade de afastar o óbice da
por se tratar de valoração
Súmula n. 7/STJ
jurídica das provas e não de sua reanálise. Registra que demonstrou o prequestionamento
e a negativa de vigência aos dispositivos legais e que o exame dessas questões seria
imprescindível para a adequada prestação jurisdicional.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma (fl. 583).
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: df6a2044-d8b0-4a66-93b6-1cf13d441db3

O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não merece prosperar o recurso
especial.
O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao apelação, entendeu,
com base nas provas dos autos, a caracterização da relação de consumo, tendo em vista
que a ré recebeu o veículo em depósito para encaminhá-lo a terceiro com o intento de
fidelizar o consumidor; e que o ato de terceiro não constitui fortuito externo a afastar a
responsabilização do prestador de serviços, dado que a guarda do veículo é um risco de
sua atividade. Confira-se trecho do acórdão (fls. 472-474):

Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso. Do que
foi relatado, depreende-se que a sentença apelada teve por
fundamento nuclear a caracterização da relação de
consumo, tendo em vista que a ré recebeu o veículo em
depósito para encaminhá-lo a terceiro com o intento de
fidelizar o consumidor, o que inegavelmente se
compreende no conceito de relação de consumo, porque é
prestação de serviços.
(...)
Sintomaticamente, as razões de recurso em momento
algum impugnam circunstanciadamente o propósito de
fidelização do cliente, elemento nuclear da sentença, cuja
conclusão, portanto, é de ser mantida. De resto, a
imputação da responsabilidade ao sócio da apelante é
artificiosa, seja porque o veículo foi entregue em depósito
no estabelecimento comercial, seja porque inexiste prova
de alguma relação pessoal que pudesse justificar o fato nos
moldes pretendidos pela apelante.

Assim, em relação à apontada ofensa aos arts. 393 do Código Civil e 14, §
3o, do CDC, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, visto que revisar os parâmetros
eleitos pelo Tribunal de origem acerca da responsabilidade da recorrente pelo acidente de

consumo demandaria o reexame de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
FORTUITO EXTERNO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
PERCENTUAL
RETENÇÃO
DAS
PARCELAS
ADIMPLIDAS.
JUROS LEGAIS.
SÚMULA N. 284/STF.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
TERMO
INICIAL. CITAÇÃO.
DANOS
SÚMULA N. 83/STJ.
MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à
inocorrência de fortuito externo capaz de afastar a
responsabilidade da agravante demanda a necessária
incursão na seara fática probatória, o que é vedado pelo
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54724976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: df6a2044-d8b0-4a66-93b6-1cf13d441db3

2. A falta de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do
recurso es pecial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. O termo inicial para a incidência dos juros de mora em
caso de responsabilidade contratual é a partir da citação.
Súmula n. 83/STJ.
4. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para
infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à
comprovação dos danos morais demandaria o reexame das
circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado em
virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.302.740/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
)
29/2/2024.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:32
Código de Controle do Documento: df6a2044-d8b0-4a66-93b6-1cf13d441db3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.502 / SP
Número Registro: 2024/0430208-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224397620238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APEX AUTO CLUB LTDA
ADVOGADOS : SELMA LIRIO SEVERI - SP116356
NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI - SP166919
AGRAVADO
: HUSSEIN EL NABOULSI
ADVOGADOS : REGINA LUCIA BALDERRAMA KISHI - SP353870
TATIANE RENDA MACHADO DOS SANTOS - SP420748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APEX AUTO CLUB LTDA
ADVOGADOS : SELMA LIRIO SEVERI - SP116356
NILTON ALEXANDRE CRUZ SEVERI - SP166919
AGRAVADO
: HUSSEIN EL NABOULSI
ADVOGADOS : REGINA LUCIA BALDERRAMA KISHI - SP353870
TATIANE RENDA MACHADO DOS SANTOS - SP420748
Documento eletrônico VDA55073798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: a80f0c13-aab0-4e8e-9ab6-3337d9b7cf66

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: a80f0c13-aab0-4e8e-9ab6-3337d9b7cf66